Tribunal: TJSP
Processo: 1506496-46.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
res do tipo - Apesar de a pena corporal ser superior a 4 e não exceder a 8 anos, o regime inicial não pode ser diverso do fechado, diante da desfavorabilidade no primeiro estágio dosimétrico e da reincidência (CP, art. 33, § 2o, "b", e § 3o), descabendo cogitar "in casu" no regime intermediário, tampouco no aberto - Cuidando-se de prática delitiva com violência ou grave ameaça à pessoa, não se há cogitar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). A bem da verdade, o "quantum" sancionatório já obstaculiza tal permuta (CP, art. 44, I), o mesmo ocorrendo com o "sursis" penal (art. 77 do CP) - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Criminal 1506496-46.2021.8.26.0224; Relator (a): Adilson Paukoski Simoni; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 5a Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/02/2023; Data de Registro: 10/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Adilson Paukoski Simoni

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

10/02/2023

Data de publicação:

10/02/2023

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (artigo 157, § 2o, II, do CP) – Recurso somente defensivo – Preliminar afastada – Reconhecimento fotográfico na delegacia de polícia corroborado pelo pessoal em juízo e por outros meios de prova – Pleito de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Materialidade e autoria comprovadas – Pretensão de aplicação da pena-base nos mínimos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (artigo 157, § 2o, II, do CP) – Recurso somente defensivo – Preliminar afastada – Reconhecimento fotográfico na delegacia de polícia corroborado pelo pessoal em juízo e por outros meios de prova – Pleito de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Materialidade e autoria comprovadas – Pretensão de aplicação da pena-base nos mínimos legiferados – Descabimento – Elevação aplicada com base nos fatos concretos, não se tratando de meras elementares do tipo - Apesar de a pena corporal ser superior a 4 e não exceder a 8 anos, o regime inicial não pode ser diverso do fechado, diante da desfavorabilidade no primeiro estágio dosimétrico e da reincidência (CP, art. 33, § 2o, "b", e § 3o), descabendo cogitar "in casu" no regime intermediário, tampouco no aberto - Cuidando-se de prática delitiva com violência ou grave ameaça à pessoa, não se há cogitar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). A bem da verdade, o "quantum" sancionatório já obstaculiza tal permuta (CP, art. 44, I), o mesmo ocorrendo com o "sursis" penal (art. 77 do CP) - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.